Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-98.2021.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-98.2021.8.11.0008
APELANTE: EUNICE CORREIA DA SILVA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EUNICE CORREIA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Barra do Bugres-MT, MMo Juiz Arom Olímpio Pereira, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de: “a) CONDENAR a requerida a RESTITUIR, em dobro, à parte Autora, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, devendo sobre tais valores incidir correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde a citação; e b) CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no 6.899/81 -, e acrescido de juros de 01% (um por cento) ao mês” (sic), além do pagamento das custas do processo e honorários advocatícios arbitados em 10% sobre o valor da condenação.
Em que pese a apelante alegue que deixou de recolher as custas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita, não é possível aferir dos autos a decisão que concedeu a referida benesse.
Por outro lado, conquanto a recorrente afirme que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, não foi anexado aos autos nenhum comprobatório a comprovar a hipossuficiência alegada.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza, tais como cópia da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento do preparo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora